Tribunal: STF
Processo: Rcl 35431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL INDEFERIDO. 
Relatório 
    1. Agravo regimental na reclamação interposto por Alan Roger Fagundes Caldeira contra decisão pela qual neguei seguimento à presente ação, ajuizada contra decisão monocrática do Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, no Resp n. 1.352.851, mantida pela Quarta Turma daquele tribunal que teria descumprido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO/PE (Tema 339).
    2. Em 3.9.2019, Alan Roger Fagundes Caldeira interpõe agravo regimental (e-doc. 35).
    3. Em 8.10.2019, incluí o agravo regimental para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    4. Em 11.10.2019, Alan Roger Fagundes Caldeira protocolizou a Petição n. 63.497/2019, pela qual requereu “a exclusão do presente Agravo Regimental da lista 185-2019.CL, incluída na pauta 88/2019 do julgamento virtual, para que, posteriormente, seja incluída em lista de ambiente presencial, para que seja possível a apresentação da referida sustentação oral” (e-doc. 37).
    5. Em 15.10.2019, retirei o presente agravo regimental de pauta do julgamento virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal e, em 19.11.2019, o recurso foi incluído para julgamento em sessão presencial.
    6. Em 10.12.2019, Alan Roger Fagundes Caldeira protocolizou a Petição n. 77.924/2019, pela qual pediu fosse “redesignado o julgamento do presente agravo, de modo que a respectiva pauta seja disponibilizada com um prazo razoável para participação em sustentação oral” (e-doc. 39).
    7. Em 2.4.2020, incluí o agravo regimental para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal a iniciar-se em 17.4.2020. A pauta desse julgamento foi publicada em 6.4.2020.
    8. Em 9.4.2020, Alan Roger Fagundes Caldeira protocolizou a Petição n. 21.147/2020, na qual relata que, “em sessão administrativa realizada no dia 18/04/2020, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram, por maioria de votos, emenda ao Regimento Interno da Corte para ampliar as hipóteses de julgamentos a serem realizados por meio eletrônico, com a possibilidade de manifestação por parte dos advogados, nos casos em que o regimento prevê sustentação oral” (e-doc. 41).
    Pondera que “o julgamento de processos em ambiente eletrônico, e a consequente possibilidade de sustentação oral unicamente de forma virtual, deveria circunscrever-se, ao máximo possível, no campo estritamente necessário e limitado aos casos absolutamente urgentes, para que não se fragilize a deliberação do Tribunal e o direito de participação das partes processuais” (e-doc. 41).
    Explica não haver perecimento de direito ou dano irreparável para o reclamante.
    Requer a “retirada dos autos do julgamento virtual pautado para o dia 17.4.2020 para em momento posterior e oportuno visando-se a realização de sustentação oral presencial” (e-doc. 41).
    Requer “de forma subsidiária, a inclusão dos presentes autos em sessão presencial para sustentação oral por videoconferência” (e-doc. 41).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    9. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, se dispõe:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    10. Buscou-se com essa norma a compatibilidade da continuidade da prestação jurisdicional, dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer a sustentação oral considerada pertinente pela parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental, podendo ser ele realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    11. Pela Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    12. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção deste agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do nobre advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    13. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora